Tribunal: TJMT
Processo: 1017832-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017832-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), MARLI ANA ZIMMERMANN - CPF: 782.488.251-91 (AGRAVANTE), NILDO BES - CPF: 174.899.700-91 (AGRAVADO), MARLI TERESINHA BES - CPF: 945.019.390-87 (AGRAVADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA CONVERTER O RITO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA OU PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE – VENCIMENTO DA DÍVIDA QUE NÃO IMPLICA EM CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM PAGAMENTO DE VALORES EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE LIVRE ESCOLHA, PELO CREDOR, DO RITO A SER PROCESSADA A PRETENSÃO EXECUTIVA, A DESPEITO DA LITERALIDADE DO PACTO EXEQUENDO – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE, SE CONVERTIDA EM MOEDA CORRENTE, O VALOR DA SACA DE SOJA DEVE OBSERVAR A COTAÇÃO NO DIA DO PAGAMENTO – PARTICULARIDADE QUE OBSTA A EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA POR DÚVIDA QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o termo de confissão de dívida exequendo prevê expressamente obrigação de entrega de sacas de soja ou, alternativamente, a critério do devedor, a conversão da quantia em moeda corrente segundo a cotação da saca de soja no dia do pagamento, deve ser mantida a decisão que converte o rito do processamento da pretensão executiva para entrega de coisa incerta, até mesmo porque, havendo previsão contratual de observação da cotação na data do pagamento, a pretensão de pagamento de quantia certa enfrentaria problemas de liquidez do título exequendo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017832-51.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE FELIZ NATAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLI ANA ZIMMERMANN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. nº 1000106-47.2018.8.11.0093), ajuizada pela agravante contra NILDO BES e MARLI TERESINHA BES, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelos devedores/agravados apenas para converter o rito processual da ação para Execução para Entrega de Coisa Incerta, ordenando intimação dos devedores para que entreguem à exequente/agravante “
coisa incerta consistente em 10.368 sacas de soja de 60 kg cada, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50 mil
”, nos termos dos arts. 806, 811 e 813, todos do CPC, por entender que, ao contrário do alegado pela exequente/agravante, as Cláusulas II e III do Termo de Confissão de Dívida exequendo conferiam aos devedores “
a prerrogativa de efetuar o pagamento mediante entrega de sacas de soja ou depósito em conta bancária do equivalente em dinheiro, tendo por vencimento a data de 31/03/2018
”, não havendo qualquer “
menção expressa de que a obrigação deveria ser cumprida exclusivamente em moeda corrente nacional após a referida data
” (cf. Id nº 35973072 - pág. 1/4 dos autos de origem).

A agravante insiste em que “
a Cláusula II do Termo de Confissão de Dívida que embasa a execução é expressa ao estabelecer que a obrigação poderia ser cumprida mediante a entrega de soja até a data do vencimento da obrigação ou em dinheiro
”, e em que, sobrevindo vencimento, “
o contrato é claro ao estabelecer que a obrigação deveria ser cumprida exclusivamente em moeda corrente nacional, mediante a simples multiplicação da quantidade de soja devida pelo preço do produto praticado no dia do vencimento
”.

Afirma, ainda neste ponto, que, embora “
a obrigação pudesse ser liquidada em produto até o dia do vencimento, a avença não estabelece óbice para que a cobrança pudesse ser feita em dinheiro
”, até porque “
estabeleceu de modo claro, direto e preciso o modo de apuração do valor financeiro das sacas de soja caso estas não
(fossem entregues até)
o dia 31/03/2018
” (sic – cf. Id nº 55109454 - pág. 6).

Aduz, por outro lado, que “
o prosseguimento da demanda
(pelo rito de entrega de coisa incerta)
fere frontalmente os princípios da economia e celeridade processual,
(...)
vez que o devedor sequer demonstrou ter o produto
”, e que, caso tivessem “
soja disponível para pagamento da demanda, certamente já o teriam o feito, seja quando do vencimento da obrigação, seja quando da citação da demanda
” (sic – cf. Id nº 55109454 - pág. 8).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja admitido o processamento do feito executivo sob o rito de execução de quantia certa, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id nº 55109454 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 55851455 - pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 58692476 - pág. 1/6).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, conforme já assentado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, a argumentação jurídica não é relevante e não infirma a conclusão decisória de conversão do rito da execução.

Como dito,
ao contrário do alegado pela agravante, a cláusula contratual não “
demonstra ser a obrigação alternativa, a qual pode ser realizada com a entrega de coisa incerta ou com o pagamento de quantia certa, a depender do critério da parte credora
”; na verdade, não se pode extrair, de forma nenhuma, da redação do instrumento contratual que a obrigação deveria ser satisfeita conforme a bel vontade da credora.

A verdade é que as razões recursais e, enfim, toda a tese da excepta/exequente/agravada se funda numa ligeira, mas muito relevante alteração da literalidade do pacto.

Pode-se ver muito claramente do instrumento contratual por ela própria colacionado aos autos originários que a cláusula dispõe que “
as referidas sacas de soja deverão ser depositadas pelos confitentes devedores em um Armazém
(...)
até o dia 31/08/2018 em nome da credora,
ou na mesma data
,
a quantia

SER

convertida

em moeda corrente do país
” (cf. Id nº 17038045 - pág. 1 dos autos na origem –
grifei
e
destaquei
, inclusive em CAIXA ALTA).

Todavia, tanto nas razões recursais (cf. Id nº 55109454 - pág. 5), quanto na da impugnação à exceção de pré-executividade (cf. Id nº 20715745 - pág. 3 daqueles autos de origem), a exequente/agravante alterou a redação da cláusula para conjugar o verbo “
ser
” no futuro do presente, incluindo sorrateiramente um “
á
” na transcrição da cláusula.

Assim, enquanto se extrai do pacto diz que as sacas de soja deveriam (o contrato diz “
deverão
”) ser entregues em determinado armazém até o dia 31/03/2018, ou então “
a quantia ser convertida
” em moeda corrente, a excipiente/agravante pretende – não se sabe se por simples equívoco ou verdadeiro intuito malévolo – convencer o julgador de que o atingimento do marco temporal ali estabelecido implicaria em automática conversão da obrigação de entrega em obrigação de pagamento, tese esta que, como já visualizado pelo MM. Juiz, não merece acolhimento.

Ademais, como inclusive já argumentado na própria exceção de pré-executividade, o processamento da execução sob o rito de pagamento de quantia certa implicaria em dúvida sobre a liquidez da obrigação, pois a cláusula é clara – e neste ponto não há discussão – ao dizer que o valor da saca de soja dever observar “
a cotação do mercado praticada
no dia do pagamento
” (
grifei
), e não na data da citação para a execução, ou na data de protocolização da petição inicial do feito executivo, ou em outra data qualquer.

Assim, a decisão agravada permanece infensa às infundadas críticas recursais, devendo, pois, ser mantida inalterada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020